Tribunal: STF
Processo: RE 1313226
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 15, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE IPTU - CEMIG – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – IMUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – LEI MUNICIPAL Nº 3.800/2003 – LEGITIMIDADE – LEGALIDADE. O egrégio STF vem se posicionando no sentido de que sociedade de economia mista que não executa sua atividade-fim, em regime de monopólio, não se afasta, por efeito da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, "a"), do poder de tributar dos entes políticos em geral, inclusive o dos Municípios. A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública do Município de Contagem atende a todos os princípios constitucionais e infraconstitucionais para sua existência válida, não vislumbrando qualquer eiva na sua exigibilidade e aplicação aos munícipes”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LV e LIV; e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre todas as questões levantadas pela parte.



    No mérito, aduz que o acórdão recorrido, ao manter a sentença de improcedência do pedido, confirmando o entendimento de que a recorrente não faz jus à imunidade tributária quanto ao IPTU, violou os arts. 21, XII, “b”; 22, IV; 37, caput, e XXI; 145, §1º; 150, VI, “a”; 154, I; 156, I; e 173, §1º, II, e § 2º, da Constituição Federal.



    Assevera que, “no caso analisado, a serventia do bem consiste, exclusivamente, em abrigar aparato que viabiliza bem afeto à prestação do serviço público de energia elétrica, para fins de assentamento da linha de transmissão” (Vol. 21, fl. 21).



    Acrescenta que, “em decorrência da aludida finalidade do imóvel, bem como da reversão, (…) não tem a faculdade de dispor do bem, em seu sentido simplificado de desfazimento da coisa (venda, doação, renúncia, abandono, destruição etc)”. Destaca “que a reversão garante a continuidade da prestação de serviço essencial e atesta que o titular do bem é o próprio serviço público, ou, se preferir, o titular do serviço público, ou seja, a União, de acordo com o art. 21, inc. XII, “b” da CF” (Vol. 21, fl. 21).



    Reforça que, “independente de quem seja a pessoa do concessionário, que pode se alterar, o bem sempre estará vinculado ao serviço público, a não ser que o Poder Concedente decida de outra forma” (Vol. 21, fl. 21).



    Justifica, portanto, que dada a finalidade essencial do serviço público prestado pela recorrente, tem direito à imunidade do IPTU incidente sobre os imóveis vinculados ao referido serviço.



    Em contrarrazões (Vol. 23), o MUNICÍPIO DE CONTAGEM alega a incidência, ao caso, do óbice da Súmula 282/STF, bem como a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, pois entende ser inaplicável a imunidade tributária à CEMIG (Vol. 23).



    Na sequência, a Primeira Vice-Presidência do TJMG determinou o sobrestamento do processo até pronunciamento final pelo STF no RE 600.867-RG, Tema 508 da repercussão geral - Imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores (Vol. 25).



    Após o julgamento de mérito do referido paradigma, o TJMG admitiu o RE ao fundamento de que pairam nesta SUPREMA CORTE decisões proferidas após o julgamento do Tema 508/RG, reconhecendo a imunidade tributária à CEMIG (Vol. 36).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e fundamentada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    De início, observe-se que não obstante o acórdão recorrido refira-se à possibilidade de exigência do IPTU e da COSIP, a CEMIG interpôs Recurso Extraordinário insurgindo-se apenas quanto ao IPTU.



    Quanto ao IPTU, o Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica, pelos fundamentos abaixo sintetizados (Vol. 15, fl. 3):



    “Conforme se infere dos autos, a Fazenda Pública do Município de Contagem ajuizou em face da CEMIG Distribuição S/A “Execução Fiscal”, objetivando o recebimento dos créditos tributários referentes à CDA constante do processo eletrônico, referente à cobrança de IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano – e CCSIP – Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação pública – referentes aos exercícios de 2014. 



    A CEMIG, então, embargou a mencionada execução, alegando, em suma, a impossibilidade de cobrança de tributos sobre os serviços de energia elétrica, eis que, após o término da concessão, os bens pertencem à União, sendo que a mesma possui, tão somente, permissão de uso. 



    Quanto à questão da imunidade tributária em relação à CEMIG, entendia que a concessionária era imune ao IPTU. 



    Contudo, após refletir sobre a questão, e observar a jurisprudência pátria sobre o tema, entendo por bem rever o meu posicionamento. 



    Isso porque, este egrégio Tribunal de Justiça, através do incidente de uniformização de jurisprudência nº. 1.0024.12.102409- 5/002 firmou o entendimento sobre o tema.



    De acordo com o julgado, para a concessão da imunidade do art. 150, VI, §2º, CR/88 aos entes da administração pública indireta com personalidade de direito privado, deveriam ser observados alguns pontos importantes: 



    “1. O benefício relaciona-se aos objetivos institucionais do ente federado e não à sua condição pessoal. 



    2. Atividades de exploração econômica, com objetivo primordialmente lucrativo se submetem à tributação.



    3. A atividade tributária não pode provocar distorções concorrenciais.



    4. Sociedades de economia mista atuando como instrumentalidade estatal, na condição de delegatárias de serviços públicos, gozam da imunidade recíproca.



    5. O controle acionário deve ser primordialmente público.



    6. A cobrança de taxas/preço público dos usuários do serviço público, prevista na vedação do §3º, art. 150, CR/88, só desconfigura a situação de imunidade se restar demonstrado o objetivo lucrativo da empresa prestadora.”



    Assim, haveria possibilidade de se estender a imunidade do art. 150, VI, §4º, da CR/88 às empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que sejam delegatárias de serviço público em regime de monopólio, possuam capital predominantemente estatal, não tenham finalidade predominantemente lucrativa e que o benefício tributário não provoque distorções concorrenciais.



    O egrégio STF vem se posicionando no sentido de que sociedade de economia mista que não executa sua atividade-fim, em regime de monopólio, não se afasta, por efeito da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, "a"), do poder de tributar dos entes políticos em geral, inclusive o dos Municípios.



    [...]



    A CEMIG é sociedade de economia mista de capital aberto, que exerce suas atividades com finalidade lucrativa e não executa sua atividade-fim em regime de monopólio, razão pela qual deve recolher o IPTU incidente sobre o imóvel por ela ocupado.



    [...]



    Ante a sucumbência recursal da apelante, condeno-a ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa”.



    Em que pese a controvérsia acerca da aplicação do Tema 508/STF ao caso em tela, a jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.311.495-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/7/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno.



    3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.311.491-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 905.900-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ” (RE 1.188.668-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) 



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: RE 1.311.508/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/3/2021; RE 872.265-AgR/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/10/2019; RE 905.900/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/5/2020; RE 1.188.668/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/3/2019, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para acolher em parte os Embargos e extinguir a Execução relativamente à cobrança do IPTU.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente